Tribunal: TJBA
Processo: 8044048-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044048-55.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NILDETE CERQUEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO JORGE MENDONCA NASCIMENTO, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA-BENEFÍCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que, em ação anulatória de débito com repetição de indébito, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos de tarifas bancárias em sua conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário
.
A apelante pleiteia a reforma da decisão para fixar a verba indenizatória no valor de R$ 31.520,00 (trinta e um mil quinhentos e vinte reais).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida e contínua de tarifas bancárias na conta-benefício de consumidora idosa e de baixa renda configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falhas na sua prestação.

4.
A autora comprovou os descontos sucessivos em sua conta. O banco, por sua vez, não demonstrou a regularidade da contratação dos serviços que geraram as tarifas, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

5.
Os descontos indevidos, realizados sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa e com rendimentos modestos, ultrapassam o mero aborrecimento e afetam a dignidade e a subsistência da consumidora, configurando dano moral presumido (
in re ipsa
).

6.
O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas

nº

8044048-55.2021.8.05.0001
,

em que figura como apelante
N
ILDETE CERQUEIRA DE OLIVEIRA

e, como apelado
,
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.